Tribunal: TJMT
Processo: 1000451-30.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-20
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1000451-30.2020.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 – COMARCA DE FELIZ NATAL
IMPETRANTE(S): DR. EMANUEL LIMA COSTA
PACIENTE(S): FELIPE ADRIANO BATTISTELLA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de FELIPE ADRIANO BATTISTELLA contra ato comissivo do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Feliz Natal, nos autos de incidente processual (Código 89089), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de lesão corporal no ambiente doméstico e ameaça – arts. 129, § 9o, e 147 do CP – (Id. 30018497).
O impetrante sustenta que: 1) a segregação seria ilegal, por ausência de audiência de custódia; 2) o paciente não teria praticado qualquer crime; 3) a materialidade da lesão corporal não estaria comprovada; 4) o paciente estaria preso há mais de 10 (dez) dias sem a conclusão do inquérito policial; 5) inexistiriam os pressupostos da prisão preventiva; 6) na hipótese de condenação, seria aplicada a pena mínima e estabelecido regime diverso do fechado; 7) o paciente é primário, tem residência certa, ocupação lícita e família constituída no distrito da culpa; 8) seriam aplicáveis medidas cautelares alternativas
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja anulada a prisão preventiva ou outorgada liberdade provisória, mediante imposição de medidas cautelares alternativas (ID 300184830), com documentos (ID’s 30018484/30033450).
É o necessário.
Decido.
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux - 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
O paciente foi preso em decorrência de decretação da prisão preventiva, em 06.01.2020, por ter supostamente agredido com socos e chutes e ameaçado sua companheira Alesandra Schons.
O Juízo Criminal da Comarca de Sinop, em plantão judiciário, decretou a prisão preventiva do paciente com a seguinte fundamentação:
“[...] Depreende-se das narrativas transcritas que o conduzido anunciou que mataria a vítima e passou a agredi-la com socos e chutes, rasgou suas roupas e somente prosseguiu porque a ação foi obstada pelo primo da vítima. Plenamente possível, pois, a caracterização do homicídio na forma tentada, o que, repiso, somente o aprofundamento da instrução poderá esclarecer.
De qualquer sorte, resta patente a necessidade da manutenção da prisão, pois o conduzido se revelou pessoa agressiva, segundo consta já agredia sua ex-mulher e era conhecido agressor costumeiro de mulheres, mesmo assim, conseguiu estabelecer novo relacionamento amoroso com a vítima.
Na medida em que o conduzido manifestou o intento de matar a vítima, medidas cautelares diversas da prisão, ou mesmo a aplicação de medidas protetivas previstas na Lei n..11.340/06, não se revelam suficientes, no momento, para preservar a vida da ofendida.
Ainda, há menção a outras testemunhas das circunstâncias antecedentes ao fato, as quais devem ter sua isenção de ânimo preservadas, no que se inclui a testemunha Silvio Paulo Silva Junior, responsável por obstar a ação do conduzido. [...]
Ante o exposto, com fundamento no art. 310, II, do CPP, converto a prisão em flagrante de FELIPE ADRIANDO BATISTELLA em prisão preventiva.” (Jacob Sauer, juiz de Direito - Id. 30018497)
Pois bem.
A impetração não está instruída com a íntegra do ato constritivo e do auto de prisão em flagrante, a permitir a análise acerca de eventual justificativa para não realização de audiência de custódia.
Note-se que a decisão foi prolatada em plantão judiciário, na Comarca de Sinop, ou seja, fora do distrito da culpa (Comarca de Feliz Natal), a evidenciar, aparentemente, que a falta de realização do ato decorreu das dificuldades materiais inerentes à condução de réus presos em flagrante para outro Município.
De qualquer forma, a ausência de audiência de custódia não constitui irregularidade suficiente para ensejar a nulidade da prisão cautelar, se observados os direitos e garantias previstos na Constituição Federal e no Código de Processo Penal. Se convertida a prisão em flagrante em preventiva, revela-se superada a matéria, conforme recentes julgado do c. STJ (AgRg no RHC 120.566/BA – Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Desembargador convocado do TJ/PE] – 19.12.2019; RHC 117.991/RS – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 19.12.2019).
Logo, não reconheço a alegada nulidade.
Em sua vez, para decretação da prisão preventiva, mostra-se suficiente a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, os quais, em exame perfunctório, se encontram presentes a partir da declaração da vítima e do informante presencial Silvio Paula Silva Junior.
Registro que a negativa de materialidade e autoria constitui discussão fático-probatória, inerente à instrução criminal, logo não passível de aferição em sede de Habeas Corpus (STJ, HC no 338.385/SP - Relator: Min. Felix Fischer – 14.3.2016).
Nesse sentido, aliás, é o teor do Enunciado Orientativo no 42, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, in verbis: “Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.
Quanto ao alegado excesso de prazo, verifico que o inquérito policial foi distribuído na data de 15.01.2020 (Sistema Primus - Código 89146).
Por efeito, o argumento encontra-se superado.
No tocante aos pressupostos da segregação, a agressão física da companheira com socos e chutes e a ameaça de morte são fundamentos idôneos para decretação da custódia cautelar diante da necessidade de assegurar a integridade corporal e psicológica da vítima.
Todavia, o paciente não responde a inquéritos/ações penais por crimes de violência doméstica e não houve descumprimento de medidas protetivas anteriormente deferidas em favor a vítima Alesandra Schons, de modo que existem medidas alternativas à prisão que podem assegurar sua integridade.
Tratando-se da primeira comunicação de violência contra a vítima, não se pode presumir que a aplicação das medidas protetivas/cautelares alternativas seja insuficiente para a contenção do paciente e proteção da integridade física e psicológica da vítima, sob pena de inverter a sistemática processual introduzida pela Lei n. 12.403/11.
Destaco que os crimes ocorreram em contexto de consumo de bebida alcoólica pelo casal, existe registro de agressão anterior efetuada pela vítima (ID 30018488), o paciente tem 20 anos, é primário, possui ocupação lícita, endereço certo e família constituída.
Além disso, está segregado há aproximadamente 15 (quinze) dias e os crimes são apenados com detenção, de modo que a custódia preventiva não guarda a devida proporcionalidade com o fato, a justificar a adoção do princípio da homogeneidade.
A prisão cautelar, em relação aos crimes praticados no âmbito doméstico, deve ser decretada somente em casos extremos, ou seja, quando demonstrado o risco à incolumidade da vítima, consubstanciado, em especial, no descumprimento de medida protetiva anteriormente decretada, consoante jurisprudência do STJ:
“A constrição provisória, admitida como mecanismo para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar, exige prévio descumprimento das medidas protetivas, quando embasada no inciso III do art. 313 do Código de Processo Penal. In casu, o magistrado converteu a prisão flagrancial em preventiva, sem remeter ao descumprimento de medida protetiva anterior, indo de encontro ao que preceitua o indigitado dispositivo legal.” (HC 332.306/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, 22/10/2015)
Diante desse contexto, pelas particularidades do caso concreto, entendo que as medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP são suficientes para garantir a ordem pública e assegurar a integridade física/psicológica da vítima.
Com tais considerações, DEFIRO parcialmente o pedido liminar para substituir a custódia preventiva do paciente FELIPE ADRIANO BATTISTELLA pelas seguintes medidas cautelares alternativas:
a) declarar o endereço onde poderá ser encontrado, comunicando, ao juízo criminal, eventual mudança;
b) comparecer mensalmente em juízo para informar e justificar suas atividades;
c) não se ausentar do território da Comarca, sem prévia comunicação ao juízo;
d) não se aproximar ou manter qualquer espécie/forma de contato com a vítima Alesandra Schons e testemunhas;
e) não se envolver em outro fato criminalmente ilícito.
Por fim, fica o paciente advertido sobre a possibilidade de decretação de nova custódia cautelar, em caso de descumprimento de quaisquer das condições ora impostas ou das medidas protetivas a serem eventualmente deferidas em favor da vítima pelo juiz da causa.
Expeça-se o apto alvará de soltura, observadas as medidas impostas, as quais deverão constar do mandado, com prévia notificação da vítima, consoante disposição do art. 21 da Lei no 11.340/2006.
Requisitem-se as informações necessárias, e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de janeiro de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator em substituição regimental.